Tribunal: STF
Processo: Rcl 82957
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, proferido nos autos do Processo nº 1066717-12.2023.8.26.0053, assim ementado:



    “APELAÇÃO, RECURSO ADESIVO E REEXAME NECESSÁRIO Servidores públicos estaduais na área de saúde, celetistas HC-USP Competência da Justiça Estadual Quinquênio Base de cálculo Incidência sobre os vencimentos integrais com reflexos nos proventos Composição pela reunião de todas as vantagens recebidas com habitualidade e regularidade, excluídas as eventuais e aquelas que têm como condição o fator temporal de serviço Inteligência do art. 129 da Constituição Estadual Inocorrência de conflito com o art. 37, XIV, da Constituição Federal, na redação da EC nº 19/98 Prêmio de Incentivo Inclusão no cálculo do 13° salário, férias e terço constitucional de férias Admissibilidade, contudo, apenas em relação aos 50% pagos, ante sua feição genérica, linear e impessoal Definição da questão em IRDR, pela Turma Especial desta Seção de Direito Público, com efeito vinculante, uniformizando a jurisprudência desta Corte Revisão do valor do prêmio-incentivo Base de cálculo do adicional de insalubridade Incidência do previsto na a LC nº 432/85, alterada pela LC nº 1.179/2012 Reflexos devidos Devidas as diferenças salariais Sentença de parcial procedência da demanda mantida, com observação sobre os reflexos RECURSO ADESIVO E REEXAME NECESSÁRIO NÃOPROVIDOS, PROVIDA APELAÇÃO DOS AUTORES.” (eDOC. 10, p. 98)



    Na petição inicial, a parte reclamante alega, em síntese, que a decisão reclamada ofendeu a autoridade desta Corte, consubstanciada na Súmula Vinculante 37/STF, ao conceder a extensão de vantagens estatutárias previstas em lei complementar para empregado contratado pelo sob o regime celetista. 



    Nesse sentido, relata a seguinte síntese fática: 



    “Foi proposta ação judicial por servidor público estadual detentor de vínculo celetista com a Administração Pública requerendo, dentre outros pleitos, o recálculo de seu adicional de insalubridade segundo as normas que regulamentam seu pagamento aos servidores estatutários. 



    Aduziu, no que diz respeito ao adicional de insalubridade, que o respectivo benefício deveria ser calculado em conformidade com o artigo 3º da LC 432/1985, na redação dada pela LC 1179/2012, pois o respectivo diploma legal não teria feito distinção quanto aos respectivos destinatários, abarcando, portanto, servidores estatutários e celetistas. 



    A parte requerida, por sua vez, apresentou contestação sustentando que a LCE 432/85, ao contrário do afirmado pela parte requerente, faria distinção quanto aos seus destinatários, excluindo, expressamente, os servidores celetistas de seu alcance, tal qual estabelecido pelo art. 8º, do respectivo diploma legal (‘Art. 8º. Esta lei complementar e sua Disposição Transitória não se aplicam aos servidores admitidos nos termos da legislação trabalhista, que já lhes assegura o direito a percepção de adicional de insalubridade’). 



    Além disso, alegou que a instituição de um regime jurídico uniforme para os servidores públicos estaduais demandaria a edição de lei específica neste sentido, como sistematicamente apontado pela Suprema Corte ao interpretar o art. 39, da Constituição de 1988. 



    Ao decidir a questão, todavia, a 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo reconheceu a procedência do pedido inicial neste aspecto em particular, sob o argumento de que a LC 432/85 supostamente não excluiria os servidores celetistas de seu alcance, já que a legislação de regência não faria distinção de destinatários. 



    A despeito da oposição de embargos declaratórios, nos quais a parte reclamante alertou que o art. 8º, da legislação de regência, não teria sido apreciado, embora exclua expressamente, os servidores celetistas de seu alcance, motivo pelo qual haveria violação, a um só tempo, às Súmulas Vinculantes 37 e nº 4, já que o Poder Judiciário estaria concedendo incremento remuneratório com base em uma equiparação legal inexistente, bem como alterando a forma de cálculo do adicional de insalubridade de servidores celetistas sem lei específica neste sentido, o juízo sentenciante manteve a procedência da pretensão inicial, sustentando, para tanto, que inexistiriam contradições e omissões a serem suplantadas.” (eDOC. 1, p. 2-3)



    Diante disso, assevera que “as regras sobre remuneração de servidores não podem receber tal extensão não só em razão de regras de competência legislativa privativa para iniciar e deliberar sobre o tema, mas também e com igual importância em virtude da imposição fiscal de que o aumento de despesas seja acompanhado, dentre diversos outros requisitos orçamentários, da indicação da fonte de custeio” (eDOC. 1, p. 12).



    Argumenta, ainda, que “a decisão reclamada contraria a autoridade vinculante desta Corte não apenas por ter afastado a vigência do art. 8º, da LC nº 432/85 com lastro no princípio da isonomia e determinado a majoração do adicional de insalubridade do servidor celetista com lastro no respectivo princípio (art. 5º, da CF/88), mas também por ter dado de ombros às competências federativas e iniciativas legislativas assentadas por esta corte em precedentes vinculantes” (eDOC. 1, p. 13).



    Por fim, requer a concessão de medida liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada e, ao final, a procedência da reclamação para cassar o ato reclamado. 



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único). 



    Superada a questão, registro que a reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do Tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).



    A parte reclamante alega, dentre outras, ofensa à Súmula Vinculante 37/STF, cuja redação é a seguinte:



    “Não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia”.



    Sobre o tema, saliento que, desde a Primeira Constituição Republicana de 1891, já existia determinação de que a competência para reajustar os vencimentos dos servidores públicos é do Poder Legislativo, mediante edição de lei.



    O Plenário do STF, em virtude da remansosa jurisprudência sobre o tema, aprovou, em 13.12.1963, a edição da Súmula 339/STF, a qual, em 28.8.2014, ganhou maior relevância com o julgamento do mérito do RE 592.317/RJ (Tema 315), de minha relatoria, ocasião na qual, reconhecendo a repercussão da matéria, o Plenário reafirmou o entendimento de que não compete ao Poder Judiciário conceder aumento a servidor público com base no princípio da isonomia, sob pena de usurpação das atribuições do Legislativo. Confira-se a ementa desse julgado:



    “Recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida. Administrativo. Servidor Público. Extensão de gratificação com fundamento no princípio da Isonomia. Vedação. Enunciado 339 da Súmula desta Corte. Recurso extraordinário provido.”



    Corroborando a inquietação desta Corte com a matéria, em 16.10.2014, o Tribunal Pleno acolheu a Proposta de Súmula Vinculante 88, de minha autoria, convertendo a Súmula 339/STF na Súmula Vinculante 37/STF.



    Na oportunidade, o então Presidente da Corte, Ministro Ricardo Lewandowski, bem resumiu a problemática ao assentar que a vedação ao reajuste de vencimentos de servidores públicos, a título de isonomia salarial, por meio de decisões judiciais é entendimento há muito consolidado por este Plenário em verbete não vinculante, que vem sendo aplicado, segundo informa a Secretaria de Documentação, em inúmeros julgados do Pleno e das Turmas desta Casa.



    Ainda, saliento que não caberia vislumbrar, na expressão servidor público utilizada pela Súmula Vinculante 37/STF, qualquer separação a partir do regime jurídico, estatutário ou celetista, mas a referência ao gênero das pessoas físicas que prestam serviços permanentes ao Estado.



    Pois bem.



    No caso em apreço, o Tribunal de origem entendeu que a autora da ação, servidora celetista, teria direito ao adicional de insalubridade, nos termos previstos na Lei Complementar Estadual 432/1985. Confira-se, pois, trecho do referido julgado: 



    “Em relação ao adicional de insalubridade, a Lei Complementar nº 432/85, alterada pela Lei Complementar nº 1.179/2012, que dispõe sobre a concessão de adicional de insalubridade aos funcionários e servidores da Administração Centralizada e das Autarquias do Estado, determina, em seu artigo 3º, que o adicional de insalubridade será pago a funcionário ou servidor, não fazendo distinção entre os servidores dos regimes jurídicos celetista e estatutário, apenas exigindo a comprovação de atividade ou ambiente de trabalho nocivo:



    ‘Artigo 3º - O adicional de insalubridade será pago ao funcionário ou servidor de acordo com a classificação nos graus máximo, médio e mínimo, correspondendo, respectivamente, aos seguintes valores: (...)’.



    Assim, para o adicional de insalubridade é preciso ponderar que, em princípio, é verba eventual, pro labore faciendo, e, assim, não integra a base de cálculo do quinquênio, salvo desfiguração (tal como ocorre com a categoria dos policiais militares: v.g. Ap. nº 0013810-97.2011.8.26.0053, 1ª Câmara de Direito Público, rel. Des. Aliende Ribeiro, j. 12/08/2014; RN nº 0026104-50.2012.8.26.0053, 5ª Câmara de Direito Público, rel. Des. Nogueira Diefenthäler, j. 13/10/2014) ou até mesmo em quadro legal em que se verifica que terminou incorporado nos proventos ou vencimentos, e já se encontra na base de cálculo do quinquênio, segundo os cálculos da própria Administração Pública, quando, então, devem ser computados nesta base de cálculo. Fora dessas hipóteses, e esse é o caso dos autores (fls. 16/19), o referido adicional de insalubridade não integra a base de cálculo do quinquênio, uma vez que perdura sua natureza pro labore faciendo.



    Observe-se, ainda, que o adicional de insalubridade deve ser calculado de acordo com a Lei Complementar nº 432/85, alterada pela Lei Complementar nº 1.179/2012, e não nos termos do artigo 192 da CLT, conforme alegação do réu, ainda que os autores tenham sido contratados sob o regime celetista. É que a referida lei não faz distinção entre os servidores dos regimes jurídicos celetista e estatutário, apenas exigindo a comprovação de atividade ou ambiente de trabalho nocivo. 



    Repita-se, o adicional de insalubridade é verba eventual, e, em regra, não integra a base de cálculo do quinquênio, exceto nas hipóteses de desfiguração (caso dos policiais militares) ou se a Administração o incorporou, segundo seus próprios cálculos, na base de cálculo dos quinquênios, o que não é o caso dos autores, que também não são policiais militares. 



    Assim, o adicional de insalubridade dos autores deve ser calculado de acordo com a Lei Complementar nº 432/85, alterada pela Lei Complementar nº 1.179/2012, porém, não integra a base de cálculo do quinquênio, uma vez que perdura sua natureza pro labore faciendo.” (eDOC. 10, p. 108-109)



    Todavia, verifica-se que a autoridade reclamada deixou de mencionar que há previsão expressa no referido diploma legal (LCE 432/85), no sentido de que suas disposições não se aplicam aos servidores admitidos pelo vínculo celetista. Confira-se:



    “Artigo 8º - Esta lei complementar e sua Disposição Transitória não se aplicam aos servidores admitidos nos termos da legislação trabalhista, que já lhes assegura o direito a percepção de adicional de insalubridade”.



    Dessa forma, concluo que, ao conceder vantagem estatutária a agente público celetista, em desacordo com a legislação de regência, a autoridade reclamada invoca o princípio da isonomia para assegurar a esse servidor um direito que não lhe é devido, em clara violação à Súmula Vinculante 37/STF.



    Seguindo esse entendimento, destaco precedentes de ambas as Turmas:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. EMPREGADAS PÚBLICAS APOSENTADAS. BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. INDEXADOR QUE NÃO PODE SER SUBSTITUÍDO POR DECISÃO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE ÍNDICE DE REAJUSTE PELO PODER JUDICIÁRIO. ISONOMIA ENTRE EMPREGADOS PÚBLICOS E SERVIDORES ESTATUTÁRIOS. VEDAÇÃO. SÚMULAS VINCULANTES NS. 4 E 37 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO, COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.” (ARE 1.479.902 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24.4.2024)



    “Agravo regimental em reclamação. Ausência de citação da parte beneficiária da decisão reclamada. Contraditório efetivo após juízo de procedência da reclamação. Natureza sui generis da ação. Inexistência de nulidade. Adicional de insalubridade. Equiparação entre empregados públicos regidos pela CLT e os demais servidores públicos municipais. Fundamento no princípio da isonomia. Configuração de ofensa à Súmula Vinculante nº 37. Agravo regimental não provido. 1. Ante a natureza sui generis da reclamação, para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário e propiciando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC. 2. Foi desrespeita a autoridade do Supremo Tribunal Federal firmada na Súmula Vinculante nº 37, decisão judicial em que, com fundamento no princípio da isonomia, se determinou a aplicação de base de cálculo prevista na LCE nº 432/85, com a redação dada pela LCE nº 1.179/12, que dispõe sobre a concessão de adicional de insalubridade aos servidores efetivos do Estado de São Paulo em favor de empregados públicos regidos pela CLT. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 73.181 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 7.2.2025; grifos nossos)



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. EMPREGADO PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. BASE DE CÁLCULO. PODER JUDICIÁRIO. MAJORAÇÃO. ISONOMIA. ATUAÇÃO COMO LEGISLADOR POSITIVO. INADEQUAÇÃO. SÚMULA VINCULANTE Nº 37. DESRESPEITO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto contra decisão por meio da qual julgado procedente pedido ante afronta à Súmula vinculante nº 37, no que estendida a empregado público, pelo Órgão de origem, com base na isonomia, vantagem remuneratória. 2. A parte agravante sustenta a nulidade do pronunciamento agravado em virtude da falta de prévio contraditório. Afirma que a decisão reclamada está de acordo com a Súmula Vinculante nº 4, segundo o qual o salário mínimo não pode ser utilizado como base de cálculo de vantagem de servidor público, salvo nos casos previstos na CF/1988. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se está configurada nulidade e, no mérito, se a extensão do adicional de insalubridade, com base no art. 3º da LC estadual nº 432/1985, a empregado público contratado sob regime celetista, viola a Súmula Vinculante nº 37. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A falta de citação da parte beneficiária não implica nulidade se não demonstrado prejuízo. Além da suficiência da documentação juntada, a parte, mediante interposição de agravo interno, teve oportunidade de formalizar razões de inconformismo. Precedentes. 5. De acordo com a Súmula vinculante nº 4, salvo nos casos previstos na Constituição, o salário mínimo não pode ser usado como indexador de base de cálculo de vantagem de servidor público ou de empregado, nem ser substituído por decisão judicial. 6. Segundo a Súmula Vinculante nº 37, não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia. 7. A decisão impugnada, adotando o fundamento da isonomia entre regimes jurídicos, estendeu a empregado público vantagem remuneratória prevista para servidores estatutários, ignorando expressa exclusão dos celetistas conforme o art. 8º da LC estadual nº 432/1985, o que vulnera a Súmula Vinculante nº 37. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo interno desprovido.” (Rcl 73.942 AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 12.3.2025; grifos nossos)



    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar que outro seja proferido, com a observância da Súmula Vinculante 37/STF. 



    Comunique-se. Publique-se.



    Brasília, 12 de agosto de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente